Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-65.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 1026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.
3. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é aquela observada internamente à sentença, jamais a contradição entre o resultado do julgamento e o entendimento consolidado pela jurisprudência. 3.1. Diante do caráter manifestamente protelatório na interposição de embargos de declaração é devida a aplicação de multa prevista no art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.